Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com valores além de suas possibilidades econômicas.
2. O desemprego do alimentante não é motivo suficiente para que a pensão alimentícia seja fixada em valor irrisório, porquanto é dever do genitor colaborar com o mínimo necessário à sobrevivência dos próprios filhos, não se admitindo que, em se tratando de pessoa jovem e saudável, aguarde passivamente sua inserção no mercado de trabalho, onerando em demasia a genitora dos menores.
3. Tendo em vista que o valor dos alimentos foi fixado com razoabilidade e ponderação, levando em consideração tanto as necessidades dos alimentandos, quanto a capacidade contributiva da alimentante, mostra-se incabível a redução da pensão arbitrada.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.